Tribunal: CARF
Processo: 19515.720295/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720295/2016-38
ACÓRDÃO
1301-007.647 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
AJUSTE DE ESTOQUE. REFLEXOS NO PREJUÍZO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
Conjunto probatório carreado aos autos e suas arguições não revelam a
existência de material probante consistente e bastante para impulsionar a
reversão da glosa. A simples indicação do registro em planilha que não
pode ser classificada como livro contábil não possui o condão de servir de
prova bastante e suficiente para atribuir eficácia aos valores de despesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.647 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720295/2016-38
2

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ02, que, em sessão
de 21.10.2021, julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no anos-calendário de 2011, no valor de R$ 423.098,57, acrescido
de multa de 75%.
2.

Conforme Relatório Fiscal (fls. 164/169), o sujeito passivo, na apuração do Lucro
Real, compensou prejuízo fiscal de períodos anteriores no valor de R$ 1.692.394,31, mas não
possuía saldo de prejuízo fiscal, conforme Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais
(Sapli), sistema interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que controla os saldos de
prejuízos fiscais passíveis de compensação desde o ano-calendário 1991.
3.

Em impugnação (fls. 185/213), o sujeito passivo alegou que não houve
irregularidade; que, não obstante ter informado à autoridade fiscal que os créditos compensados
são objeto de discussão nos PAF no 19515.720982/2014-91 e no 19515.720981/2014-47,
pendentes de julgamento na oportunidade; que informou que a aparente insuficiência de
prejuízos fiscais se deve a um ajuste de estoque, por conta de inventário físico, no valor de R$
5.908.042,76, contabilizado no ano-calendário 2009, de forma extemporânea, uma vez que o
ajuste se referia ao ano-calendário 2008; que os referidos ajustes estão registrados em sua
contabilidade; que a diferença reside no entendimento da autoridade fiscal que o Sapli está
correto e os ajustes efetuados pelo contribuinte, por serem extemporâneos, não podem ser
considerados como prejuízos fiscais; que o presente processo e os PAF no 19515.720982/2014-91
e no 19515.720981/2014-47 devem ser julgados em conjunto pois todos discutem o valor de R$
5.908.042,76, fruto da recomposição da despesa competente de 2008 e postergada contabilmente
para o ano de 2009; que não pode ter seu saldo de prejuízo glosado de forma arbitrária; que o
“Perguntas e Respostas” da RFB, esclarece que a inobservância do regime de competência
implicará lançamento de ofício apenas quando houver redução indevida do lucro real; que o valor
de R$ 5.908.042,76 deve compor o saldo de prejuízo fiscal de 2008; requereu que os PAF no
19515.720982/2014-91 e no 19515.720981/2014-47 sejam apensados ao presente processo.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.647 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720295/2016-38
3
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 334/346). Informa que o presente
processo (19515.720295/2016-38) trata de lançamento de IRPJ, AC 2011, o PAF no
19515.720296/2016-82, refere-se à CSLL AC 2011 e que os PAF no 19515.720981/2014-47 e no
19515.720982/2014-91 tratam, respectivamente, do IRPJ e da CSLL AC 2010 e que todos estes
processos têm a mesma questão central, isto é, o ajuste de estoque relativo ao AC 2008, mas
adicionado ao lucro real do AC 2009. Ao definir o escopo do presente processo, a DRJ condicionou
a análise ao que foi decidido no PAF no 19515.720981/2014-47, onde a DRJ/SPO julgou
improcedentes a impugnação, em razão de que a impugnação naquele processo não apresentou
prova documental que demonstrasse as fontes originárias de motivação fática para baixa
patrimonial do estoque; que as provas não revelam existência material para impulsionar a
reversão da glosa. A decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
AJUSTE
DE
ESTOQUE.
INVENTÁRIO
FÍSICO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO.
A aplicação do regime de competência pressupõe que as receitas e as despesas devem ser
reconhecidas contabilmente quando auferidas e incorridas, independentemente do
efetivo recebimento ou pagamento.
AJUSTE DE ESTOQUE. REFLEXOS NO PREJUÍZO FISCAL. PROVA.
Conjunto probatório carreado aos autos e suas arguições não revelam a existência de
material probante consistente e bastante para impulsionar a reversão da glosa. A simples
indicação do registro contábil não possui o condão de servir de prova bastante e suficiente
para atribuir eficácia aos valores de despesa.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas as exceções previstas na
legislação.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 358/390), sujeito passivo principal repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial, que efetuou esse procedimento para evitar redução
indevida na base de cálculo e observar o limite da trava de 30%; que o procedimento está em linha
com o art. 6o, §§ 4o, 5o, 6o e 7o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977; em preliminar requer a reunião
dos PAF no 19515.720982/2014-91 e no 19515.720981/2014-47 para que sejam julgados em
conjunto; quanto ao mérito, que o valor de R$ 5.908.042,76 possui natureza de prejuízo fiscal,
uma vez que decorreu de despesas oriundas de ajuste de inventário do ano de 2008, dedutível
para fins de apuração do lucro real, conforme os registros contábeis do razão, lançamentos nos
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.647 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720295/2016-38
4
valores de R$ 848.318,32 e R$ 5.059.724,44, destacados na conta 46111002 – Outras
Despesas/Receitas Operacionais (doc. 04 – fls. 250/252), e que totalizam o montante de R$
5.908.042,00; que o valor foi registrado na contabilidade em 2009; que no AC 2008 apurou
prejuízo antes do cômputo das despesas de ajustes do estoque e que no AC 2009 apurou lucro e,
por essa razão, decidiu promover adição relativa ao ajuste de inventário, conforme informações
consignadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2010/2009),
linha 32 da Ficha 5A; que a r. decisão ignorou as razões de direito; que o art. 6o, § 4o, do Decreto-
lei no 1.598, de 1977, prescreve procedimento aos contribuintes que não observarem o regime de
competência no reconhecimento de receitas e despesas; que se não tivesse adicionado a despesa
ao lucro real do AC 2009, teria incorrido em infração contra a regra da trava de 30% na
compensação de prejuízos; que a glosa do ajuste penaliza a conduta de boa-fé, pautada na correta
interpretação da norma jurídica (art. 6o, §§ 4o, 5o, e 6o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977); que o
Parecer Normativo CST no 57, de 1979, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 1996, a IN SRF no 51,
de 1995, e orientação do “Perguntas e Resposta”, item 042, corroboram o procedimento por ela
adotado; cita precedentes do CARF (v.g.: Acórdãos no 1201-003.605, no 1202-00.296, no 1401-
00.781); pugna pela aplicação do princípio da verdade material; que a prova juntada é idônea e
deve ser objeto de análise a favor do contribuinte. Requer o apensamento do presente processo
aos PAF no 19515.720982/2014-91 e no 19515.720981/2014-47 e provimento do Recurso
Voluntário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 06.12.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 354), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 05.01.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 357), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais deve ser conhecido.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.647 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720295/2016-38
5

Preliminar de processo conexo
8.

A Recorrente pugna pela reunião dos PAF no 19515.720982/2014-91 e no
19515.720981/2014-47 para que sejam julgados em conjunto.
9.

Como referido, o presente processo (19515.720295/2016-38) trata de lançamento
de IRPJ, AC 2011, o PAF no 19515.720296/2016-82, refere-se à CSLL AC 2011. Por sua vez, os PAF
no 19515.720981/2014-47 e no 19515.720982/2014-91 tratam, respectivamente, do IRPJ e da CSLL
AC 2010. Em comum, todos esses processos são conexos, pois têm origem na mesma questão
central, isto é, o ajuste de estoque relativo ao AC 2008, mas adicionado ao lucro real do AC 2009.
10.

Os demais processos estão distribuídos para esta Turma e serão julgados no regime
de recursos repetitivos, de que trata o art. 87 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
11.

Dessa forma, mediante a sistemática prevista no RICARF, será atendido o pedido da
Recorrente para que os processos sejam julgados em conjuntos.

Mérito
12.

Embora o lançamento tenha como fundamento a glosa de prejuízo fiscal por
inexistência dessa informação no sistema de controle Sapli, que é alimentado precipuamente
pelas informações declaradas pelos contribuintes, fato facilmente demonstrado pela
documentação anexa ao Relatório Fiscal, a matéria dos autos é sobre a possibilidade de o
contribuinte registrar despesa de um ano-calendário em ano-calendário posterior e as prescrições
sobre o regime de competência.
13.

Alega a Recorrente em síntese que efetivamente incorreu em uma despesa
operacional decorrente de ajuste de inventário do ano de 2008, valor de R$ 5.908.042,76,
dedutível para fins de apuração do lucro real, conforme os registros contábeis do razão,
lançamentos nos valores de R$ 848.318,32 e R$ 5.059.724,44, destacados na conta 46111002 –
Outras Despesas/Receitas Operacionais (fls. 250/252).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.647 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720295/2016-38
6
14.

Destaca ainda que por não ser parcela dedutível no AC 2009, promoveu a adição
desses valores na DIPJ 2010 (fls. 253/255).
15.

Que optou por essa forma de registro, adicionar ao Lucro Real do AC 2009, mas por
considerar a despesa para fins formação do saldo de prejuízos fiscais a compensar no AC 2008,
porque nesse ano-calendário apurou prejuízo antes do cômputo das despesas de ajustes do
estoque e que no AC 2009 apurou lucro. Isto é, se não efetuasse a adição da despesa e utilizasse o
valor como prejuízo de ano-calendário anterior, incorreria de infração por não observância da
trava de 30% para compensação.
16.

A glosa do ajuste penaliza a conduta de boa-fé, pois pautada na correta
interpretação da norma jurídica (art. 6o, §§ 4o, 5o, e 6o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977); que o
Parecer Normativo CST no 57, de 1979, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 1996, a IN SRF no 51,
de 1995, e orientação do “Perguntas e Resposta”, item 042.
17.

A r. decisão, valendo-se dos argumentos trazidos pela decisão de primeira instância
no PAF no 19515.720981/2014-47, que se refere a lançamento do IRPJ AC 2010, entendeu que a
simples indicação do registro contábil não possui o condão de servir como prova bastante e
suficiente para atribuir eficácia aos valores de despesa em discussão.
18.

Prossegue a autoridade julgadora de primeira instância afirmando que a peça de
impugnação sequer foi acompanhada de documentação comercial e fiscal que demonstrasse as
fontes originárias da motivação fática, o reconhecimento contábil e baixa do controle patrimonial
do estoque e seus reflexos na geração do ativo diferido, que infirmasse a conclusão que resultou
no lançamento.
19.

De fato, juridicamente não haveria prejuízo ao erário na conduta do contribuinte,
sobretudo com relação à observância do regime de competência, com base nos atos legais e
normativos elencados na peça recursal (art. 6o, §§ 4o, 5o, e 6o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977);
que o Parecer Normativo CST no 57, de 1979, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 1996, a IN SRF
no 51, de 1995, e orientação do “Perguntas e Resposta”, item 042.
20.

Ocorre, e esse é ponto relevante que motivou a r. decisão, não há nos autos prova
da efetiva despesa incorrida, como por exemplo, laudo que justifique a perda com ajuste dos
estoques em R$ 5.908.042,76.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.647 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720295/2016-38
7
21.

Mais do que isso, os denominados registros contábeis (fls. 250/252) não podem a
eles ser atribuídos esse status. Tais documentos não estão revestidos dos requisitos intrínsecos
(forma de escrituração) ou extrínsecos (termos de abertura e encerramento com as formalidades
normativas) inerentes aos livros contábeis. Os documentos juntados são planilhas.
22.

Ressalte-se que a autoridade julgadora de primeira instância foi clara ao informar a
ausência de prova que infirmasse as conclusões que levaram ao lançamento, mas nada foi juntado
quando da apresentação do Recurso Voluntário, que, diga-se é uma peça muito bem escrita,
sobretudo em relação à argumentação jurídica nas suas 33 laudas, mas falta a prova que originou
a despesa, os documentos que são suporte ao registro contábil e os registros contábeis,
consubstanciados nos livros Diário e Razão.
23.

Não se trata, pois de negação ao Princípio da Verdade Material, pois se há alguém
que pode possuir tais provas, esse alguém é o sujeito passivo, que alega fato que, em tese, seria
suficiente para cancelar a exigência, mas não o fez.
24.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (g n.)
25.

O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia inexiste no processo qualquer prova da perda
efetiva com ajuste nos estoques suportada com documentação hábil e idônea.

Conclusão
26.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO os Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.647 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720295/2016-38
8

Fl. 404
DF CARF MF
Original